Tribunal: STF
Processo: Rcl 57941
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0100570-16.2020.5.01.0074, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra a v. decisão monocrática proferida pela 5ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TST-AIRR-100570-16.2020.5.01.0074, que NEGOU SEGUIMENTO ao agravo de instrumento em recurso revista do RECLAMANTE (Serpro), mantendo a condenação do mesmo de forma subsidiária.



    A decisão acima transcrita foi proferida de forma monocrática pelo relator, mantendo assim a decisão do Regional que, ilegalmente, a condenou pelo simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, considerando que seria da reclamada, ora reclamante, o ônus de comprovar que não agiu com culpa in vigilando e/ou in eligendo. Embora a ora reclamante tenha apresentado farta documentação da fiscalização, mesmo não sendo seu o ônus de comprová-la, já que a prova compete a quem alega, a prova não somente foi desconsiderada para absolver a reclamada, como, mais grave, a prova produzida pela segunda ré foi utilizada em seu desfavor. 



    Resta evidente que o TST manteve condenação ignorando que o entendimento vigente neste C. STF é de que o ônus da prova é do empregado, pois somente haverá responsabilização subsidiária da Administração Pública, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993. (…).



    Da leitura do excerto acima transcrito, é possível verificar que o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista MANTEVE o acórdão Regional para condenar o Serpro com base apenas não só na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, mas na presunção de culpa e inversão do ônus probatório sem qualquer fundamento. 



    Como se verifica, o cerne da discussão refere-se ao mero inadimplemento e consequente ônus da prova. Este entendimento, ao arrepio do precedente vinculante do STF no RE 760.931, leva à conclusão da violação literal do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, pois o ônus da prova cabe a quem alega o fato, que, no caso, é a culpa in vigilando, condição exigida para que, excepcionalmente, possa ser responsabilizada subsidiariamente a administração pública pelos débitos trabalhistas não adimplidos por empresa terceirizada que tenha contratado.



    Verifica-se assim, que a decisão Reclamada adotou tese nitidamente contrária àquela sedimentada por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 760.931.”. 



     .”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender a decisão monocrática proferida pelo relator da Egrégia 5ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TST-AIRR-100570-16.2020.5.01.0074.”. No mérito, requer “a procedência da presente Reclamação para que seja cassada a decisão monocrática reclamada proferida pela Egrégia 3ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante.”. (eDoc. 1, fls. 6-7).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante e, em consequência, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que lhe atribuiu responsabilidade subsidiária. 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (eDoc. 4, fls. ):



    “EMENTA 



    DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorre da má escolha e da omissão dos agentes públicos na fiscalização de seus contratados, recaindo sobre ela o ônus de provar que foram empreendidas diligências eficazes para coibir o descumprimento da legislação trabalhista, conforme pacífica jurisprudência deste Regional. 



    (…). 



    MÉRITO 



    RECURSO DA 2ª RÉ 



    DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    Irresignada com a Sentença de ID.79ff3c3, em que a julgadora de primeiro grau reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelos créditos devidos pela primeira acionada à parte autora, recorre a segunda ré, alegando que não há falar-se em responsabilidade subsidiária nos termos da Súmula 331 do C. TST; que foi violado o art. 71, § 1º da Lei 8.666/93, declarado constitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal na ADC 16.



    Sem razão. 



    Confirmada a existência de contrato entre as empresas (ID. da42fbd) e verificada a prestação de serviços do autor à segunda ré, por intermédio da primeira, cabe apenas a discussão acerca dos seus efeitos. 



    Dispõe o item V da Súmula 331 do C. TST, introduzido pela Resolução174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011: (…).



     Uma primeira leitura de tal verbete autoriza a conclusão de recai sobre o trabalhador o ônus de comprovar a conduta culposa da Administração no cumprimento das obrigações decorrentes da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, fato constitutivo de seu direito (NCPC, art. 373, I). 



    Em razão dessa modificação na Súmula da mais alta corte trabalhista, deixei de reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, nos casos em que fosse adunado aos autos o contrato de prestação de serviços, nos moldes da Lei nº 8.666/93, e que não lograsse o autor demonstrar a culpa do Ente Público no cumprimento das obrigações dele resultantes.



    Entretanto, sedimentou-se no âmbito deste Regional o entendimento de que recai sobre a Administração o ônus de demonstrar que efetivamente fiscalizou do contrato firmado com a prestadora de serviços, nos termos da Súmula 41 (…).



    Melhor examinando a questão, percebo que a inversão do ônus probatório é de todo cabível em tais hipóteses, pois do contrário estar-se-ia impondo ao trabalhador prova diabólica, de fato negativo indeterminado no tempo, qual seja, de que o empregador em tempo algum promoveu as diligências necessárias à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada. 



    De outro lado, goza o Ente Público de indiscutível aptidão para produzir a prova do fato positivo incompatível com a falta de fiscalização, sendo-lhe perfeitamente possível trazer aos autos os elementos - em geral documentos de sua própria emissão - que demonstrem a adoção daquelas medidas. 



    O verbete regional encontra-se, portanto, em perfeita sintonia com o disposto no art. 373, §§1º e 2º do NCPC, que positiva a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova. (…).



    Em observância ao Recurso Extraordinário nº 760931, cuja decisão foi prolatada em 30/03/2017, com repercussão geral (tema 246), esclarece-se que, no tocante à responsabilização subsidiária, que à tomadora de serviços incumbe manter vigilância estrita sobre a forma e cumprimento do contrato pela empresa prestadora dos serviços em relação às suas obrigações legais, sob pena de incorrer em responsabilização pela ausência de fiscalização. 



    Pontuo que inexiste qualquer contrariedade entre a Súmula 331, inc. V do C. TST e a Súmula 41 desta Corte, porquanto a primeira apenas destaca o fato jurígeno da responsabilidade subsidiária - falta de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora - sem aludir à parte sobre a qual recai o ônus de prová-lo, esta matéria do verbete regional.



    Nessa ordem de ideias, a responsabilização subsidiária da Administração decorre da má escolha e da omissão dos agentes públicos na fiscalização de seus contratados, em outras palavras da culpa in elegendo et in vigilando, a qual é de se presumir quando restam comprovadas violações da legislação trabalhista por parte da intermediadora dos serviços, competindo ao Ente Público demonstrar que efetivamente empreendeu diligências para coibi-las, do que não cuidou na espécie. 



    Com efeito, nada há nos autos que comprove a efetiva fiscalização do contrato em questão, no que tange às obrigações trabalhistas da contratada.



    Os documentos de ID. b7011b2 - Pág. 1(dossiê de pagamento da RIOMIX); ID. b7011b2 - Pág. 2 ( Declaração do Ministério do planejamento); ID. b7011b2 (Certidão negativa de tributos federais) e as guias de ID. b7011b2 e seguintes, não confirmam que havia a fiscalização do contrato celebrado entre as rés. 



    Deste modo, reconheço a responsabilidade subsidiária do Ente Público, acrescentando os fundamentos que se seguem. (…).



    Responde o Ente Público subsidiariamente pelas obrigações decorrentes do contrato mantido com a prestadora de serviços porque a escolheu mal e porque deixou de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 



    Registre-se que a responsabilidade subsidiária no cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho do autor com a primeira ré é integral, abrangendo todas as verbas contratuais, multas (art. 467 e 477 da CLT) e indenizações devidas pela fornecedora de mão de obra, o que encontra respaldo nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro de 2002 e no item VI da Súmula 331 do C. TST.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0100570-16.2020.5.01.0074).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente